Tribunal: TJMT
Processo: 1009646-39.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009646-39.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO CORA MARTINS - CPF: 022.326.531-45 (ADVOGADO), ADRIANO JORGE DA SILVA NETO - CPF: 550.855.121-20 (IMPETRANTE), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), PRESIDENTE DO INDEA (IMPETRADO), Coordenador da UNISECOR/INDEA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CORRDENADOR DO UNISSECOR-INDEA-MT (IMPETRADO), COORDENADOR DO UNISECOR-INDEA-MT (IMPETRADO), PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS –

IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

Não há prova do alegado, uma vez que o processo administrativo disciplinar não foi trazido aos autos. Portanto, sem a inauguração e extensão de fase instrutória, não é possível afirmar peremptoriamente a ilegalidade do ato impugnado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ADRIANO JORGE DA SILVA NETO contra o ato reputado ilegal atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO e ao COORDENADOR DA UNISECOR/INDEA-MT, consubstanciado na
violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório no processo administrativo em que lhe fora aplicada a pena de demissão.

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, o impetrante sustentou que respondeu ao Processo Administrativo Disciplinar nº 543558/2017, por supostas irregularidades funcionais e que
“na decisão terminativa do processo o impetrante não foi intimado para ter plena ciência da decisão, e, caso desejasse, pudesse recorrer desse primeiro julgamento”.

Aduziu que sequer teve acesso aos motivos que ensejaram a sua demissão, o que
“
além de violar cristalinamente o que dispõe a Constituição Federal, também infringe o devido conhecimento das decisões proferidas garantido pela Lei que regula os Processos Administrativos no âmbito da Administração Pública Estadual (Lei Estadual n° 7.692/2002)”.

Afirmou que
“apenas foi afastado das suas atividades, conforme restou determinado no e-mail que o Sr. Paulo Henrique Rodrigues Ernst Coordenador da UNISECOR/INDEA-MT enviou. Essa situação é muito grave, visto que o impetrante também está proibido de entrar na unidade e sem receber salário, sendo que os prazos administrativos estavam suspensos e não poderiam ter seu decurso finalizado”.

Asseverou que
“cabe ao impetrado a comprovação do ato de intimação, mas, mesmo assim, o impetrante através dos documentos acostados em anexo comprova, a exemplo do e-mail recebido, que só foi ter conhecimento da decisão quando já estava sofrendo os efeitos dela”.

Assim, pugnou pela concessão de medida liminar, para determinar que a autoridade coatora
“assegure ao Impetrante o direito de continuar no cargo Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, estendendo os efeitos desta decisão até o julgamento do mérito do presente mandamus
”.
No mérito, requereu a concessão da ordem, confirmando a liminar, para
“permanecer no seu cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I (...) garantindo que o mesmo possa recorrer administrativamente da decisão”.

Juntou os documentos de Ids 41179952-41179958.

A apreciação da liminar foi postergada para após a vinda das informações.

O Estado de Mato Grosso manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 43237957).

As informações de estilo foram prestadas (Ids. 45706980).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 47701984).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. José Zuqueti, manifesta-se pela denegação da ordem (Id. 54223993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso emergente dos autos, o mandado de segurança manejado pelo impetrante objetiva assegurar o direito de permanecer no cargo de Agente Fiscal Estadual de Defesa Agropecuária e Florestal I, garantindo que o mesmo possa recorrer administrativamente da decisão que resultou na sua demissão.

Conforme previsão do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança possui como pressupostos a existência de direito líquido e certo oponível, bem como a prática, por parte da autoridade coatora, de ato ilegal e abusivo, ofensivo a tal direito.

Assim, não há previsão de fase instrutória no mandado de segurança, pois a prova documental deve ser trazida ao processo com a petição inicial ou com as informações da autoridade coatora.

Nas lições de Hely Lopes Meirelles:

"Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança". (MEIRELLES, Hely Lopes et al. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

No mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência:

"[...]
O procedimento do mandado de segurança exige, como requisito indispensável à demonstração da liquidez e certeza do direito postulado, que os fatos articulados na inicial sejam demonstrados de plano, por prova pré-constituída
[...]". (STF, Primeira Turma, AgR em MS 28943/DF, relator Ministro Luiz Fux, DJe
3/10/2014
). [sem negrito no original]

"AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

O mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido"
. (STF, Primeira Turma, AgR em MS 32680/DF, relatora Ministra Rosa Weber,
DJe 6/10/2014
). [sem negrito no original]

No caso, o impetrante não logrou êxito em comprovar eventual direito líquido e certo, pois sequer apresentou cópias do Processo Administrativo Disciplinar nº 543558/2017 de modo a possibilitar a análise quanto à eventual violação ao devido processo legal, ao contraditório ou à ampla defesa.

O impetrante se limitou a aduzir que não fora intimado quanto à decisão final que resultou na sua demissão, fato que teria impossibilitado a interposição de recurso administrativo, todavia, como já mencionado, a ação mandamental não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado.

Com efeito, o exame de situações de fato controvertidas foge ao âmbito da via sumaríssima do mandado de segurança, que não admite, ante a natureza especial de que se reveste, a possibilidade de qualquer dilação probatória incidental.

Para que fosse possível estabelecer e sopesar o quadro fático, seria imprescindível a produção de provas e a refutação dos documentos apresentados pela autoridade coatora. Sem a inauguração e extensão de fase instrutória, não é possível afirmar peremptoriamente a ilegalidade do ato impugnado.

Por estas razões, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes preconizados pelo art. 485, IV, do CPC c/c artigo 6º, §5º, da Lei nº 12.016/09, denegando a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021